Tribunal: STF
Processo: ARE 1457313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto m face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 11):



    “Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao condomínio corréu e improcedência em relação à administradora do loteamento. Apelação interposta pelas autoras. Preliminares de cerceamento de defesa e vício na fundamentação da sentença. Não acolhimento. Prova documental consistente na “Escritura Padrão Declaratória” que deveria ter instruído a inicial, pois de fácil obtenção pela parte autora. Desnecessidade do Magistrado “a quo” enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes, desde que o faça em relação àqueles capazes de infirmar as conclusões adotadas. Mérito. Apelantes que anuíram ao pagamento da taxa de conservação no próprio compromisso de compra e venda. Vínculo contratual, e não associativo, que diferencia a situação dos autos àquela tratada no precedente vinculante consubstanciado no Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. Taxa cobrada por sociedade empresária administradora do loteamento e não associação de moradores. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XX, da CF/88, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE, consagrado no Tema 492 da repercussão geral.



    Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido foi equivocado ao não reconhecer a semelhança entre o caso que originou o Tema 492 do STF e o caso dos autos, compelindo às recorrentes a aceitarem associação a qual não anuíram, bem como o pagamento de taxas que não possuem qualquer previsão contratual” (fl. 9, Doc. 13).



    Acrescenta que “conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, as taxas de conservação e melhoramento não derivam de contrato assinado pelas recorrentes, pois em nenhum momento o instrumento particular de fls. 30/32 e 33/34, havia a previsão da criação de um condomínio e, sucessivamente, a cobrança de tais valores” (fl. 7, Doc. 13). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido para declarar a inexibilidade das cobranças relativas as contribuições sociais, taxas de conservação e melhoramento. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fl. 1, Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 13):



    “A necessária comprovação da Repercussão Geral da matéria impugnada está prevista no artigo 1.035 do CPC. 



    Conforme §1º do mesmo artigo, deverá ser demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses individuais do processo. 



    No caso em análise, que se trata de cobrança de despesa condominial sem a existência de contrato, é certo que já foi reconhecida a repercussão geral no Tema 492 do STF: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” 



    No mais, o artigo 1035, §3º, inciso I, do CPC dispõe que sempre haverá repercussão geral quando o recurso impugnar acórdão que contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Por esse motivo, resta demonstrada, e presumida, a existência de Repercussão Geral, ora exigida no artigo 1.035 do CPC, uma vez que sobre a matéria do recurso já foi firmado entendimento do STF, no Tema 492.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-11, Doc. 11):



    “Preliminarmente, as apelantes buscam a anulação da r. sentença vergastada, sob o fundamento de que incorre em vícios de cerceamento de defesa e falta de fundamentação. Os argumentos não prosperam. 



    Na cláusula quarta do compromisso de compra e venda de fls. 30/32 consta expressamente que a “Escritura Padrão Declaratória, lavrada nas notas do 19º Cartório da Capital, no livro 2816, fls. 11” é parte integrante do contrato. Na oportunidade, as compromissárias-compradoras declararam não apenas o pleno conhecimento do conteúdo daquele documento, mas o recebimento de cópia autenticada.



    Nada obstante, alegam jamais ter recebido a aludida cópia e desconhecer do teor do aludido documento. Ora, mesmo que fosse crível o não recebimento da referida “Escritura Padrão Declaratória” o que se admite apenas por hipótese -, é nítida a tentativa de se beneficiar da própria inércia, afinal tiveram mais de quarenta anos para requerer o documento junto à compromissária-vendedora. 



    Antes do ajuizamento da presente ação, cabia às apelantes utilizar-se dos meios cabíveis a fim de obter o documento, inclusive diligenciando junto ao Cartório de Registro de Imóveis pertinente, por se tratar de documento essencial ao deslinde do feito. 



    E embora as partes tenham o dever de cooperação, não era exigível da parte requerida que produzisse prova “constitutiva” do direito das autoras, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, notadamente por não se tratar de prova de difícil obtenção, como fazem crer nas razões recursais. 



    Assim, infundada a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a absoluta desnecessidade de expedição de ofício ao mencionado Cartório para envio de documento de fácil obtenção pelas recorrentes, o qual deveria ser juntado tão logo proposta a ação. 



    Não é demais reforçar que o juiz é o principal destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas meramente protelatórias e desnecessárias ao deslinde do feito e julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório constituído nos autos for suficiente à formação da sua convicção. 



    (...)



    No mais, houve expressa indicação das diferenças existentes entre a situação dos autos e aquela tratada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 492), justificando-se a inaplicabilidade da orientação vinculante pelo distinguishing, conforme se verá adiante. 



    As apelantes são proprietárias de lote localizado em empreendimento administrado pela apelada e pretendem, no mérito, ter declarada a inexigibilidade das “taxas de conservação” cobradas. Narram não terem se associado ou participado de qualquer assembleia anuindo com as referidas cobranças, razão pela qual seriam indevidas. 



    Pois bem, razão não socorre às recorrentes.



    […]



    Considerando que o compromisso de compra e venda foi celebrado entre as partes no ano de 1980, aplicável a parte inicial da tese jurídica transcrita. Assim, seria inconstitucional “a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado”. 



    Na hipótese, a apelada não se constitui como associação, mas sim sociedade empresária administradora do loteamento. A cobrança da taxa de conservação sub judice não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual. É a contraprestação pelos serviços de conservação e manutenção do empreendimento, com a qual as apelantes expressamente se obrigaram ao pagamento, conforme cláusula vigésima da “Escritura Padrão Declaratória” (fls. 431) 



    Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, salientando o distinguishing existente entre caso semelhante ao destes autos e a inexigibilidade de taxa conservação cobradas por associações de moradores: 



    […]



    E não se alegue que a “Escritura Padrão Declaratória” não poderia ser conhecida pois acostada nas contrarrazões de apelação. Tratando-se de documento indispensável à comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, a sua ausência implicaria, igualmente, na improcedência do pleito inicial. Assim, fosse o documento conhecido ou não, a improcedência do feito era medida de rigor. 



    Dessarte, mantém-se a r. sentença recorrida como bem lançada, confirmando-se a improcedência do pleito inicial declaratório de inexigibilidade de cobrança, por se tratar de distinguishing em relação ao precedente vinculante consignado no Tema 492 do Supremo Tribunal Federal.”



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal local consignou expressamente que “a apelada não se constitui como associação, mas sim sociedade empresária administradora do loteamento. A cobrança da taxa de conservação sub judice não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual”.



    Trata-se, portanto, de hipótese distinta daquela tratada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da repercussão geral, em que se debateu a “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa condominial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 5. Tema 492. Não incidência. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.396.995-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022)



    Por fim, as razões do extraordinário não infirmam todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente